Tribunal: TJMT
Processo: 1038929-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038929-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERIBERTO JUNIOR DOS SANTOS ALVES - CPF: 736.013.061-15 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COISA JULGADA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A coisa julgada somente é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT julgada nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTES PROCEDENTES
os pedidos iniciais

da

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que
ERIBERTO JUNIOR DOS SANTOS ALVES
move em desfavor de desfavor
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
e
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de
R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (
06/11/2015)
e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

CONDENO
ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, aos quais fixo em
R$ 1.000,00 (mil reais)
com espeque no que estabelecem os arts. 85, §§ 2o, 8o e 86, §° único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

A apelante alega que o objeto da presente demanda já foi discutido nos autos n. 1020921- 85.2022.8.11.0041, que tramitou na 5a Vara Cível de Cuiabá e já com trânsito em julgado.

Diante disso, pede o reconhecimento da existência de coisa julgada e a consequente extinção do feito.

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 184068740.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 4.725,00 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (06-11-2025) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários advocatícios de R$1.000,00.

A apelante aduz que essa mesma questão já foi discutida na Ação n.
1020921-85.2022.8.11.0041
, que tramitou na
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
e já transitou em julgado
, portanto incidiria neste caso a coisa julgada.

Esse instituto impede a distribuição de Ação idêntica à anterior e exige a tríplice identidade entre os processos, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido (art. 337, §§1o e 2o, do CPC).

Ocorre que, a demanda proposta anteriormente
tinha como finalidade impor a obrigação da seguradora em receber o prévio requerimento administrativo.

A presente demanda, por sua vez, o autor busca o
recebimento do seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 06-11-2015.

Assim, não sendo o mesmo objeto ou causa de pedir, não há que se falar em coisa julgada tampouco em litispendência entre as referidas ações.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CAUSA DE PEDIR DISTINTA – CONTRATOS DIVERSOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO PROVIDO
.

Há litispendência quando a mesma matéria é discutida simultaneamente em dois processos diversos, com identidade de partes, de objeto e de causa de pedir (art. 337, §2o, do CPC), o que não ocorre quando as Ações tratam de contratos distintos.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000716-21.2023.8.11.0099, julgamento em: 03-10-2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - MATÉRIA JÁ RESOLVIDA EM AÇÃO ANTERIOR – COISA JULGADA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – AÇÕES COM PEDIDOS DISTINTOS – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em coisa julgada, haja vista que, embora ambas ações possuírem mesma identidade de partes e causa de pedir, os pedidos são distintos de uma para com a outra.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, AP 1017849-27.2021.8.11.0041, julgamento em: 10-11-2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários de sucumbência para R$1.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023